Tribunal: TJMT
Processo: 1001042-79.2022.8.11.0013
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001042-79.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEE ANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 043.572.591-26 (APELANTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO ORTIZ GARCIA - CPF: 044.120.131-89 (APELANTE), VANDERLAN RODRIGUES DA PENHA - CPF: 020.954.231-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDILEY JESUS VITOR DA SILVA - CPF: 655.383.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SALIN ALE DE CAMPOS UNTAR - CPF: 786.307.461-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. TRÊS RÉUS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1
.

DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA ESPECIAL REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
(
LUIZ ANTÔNIO
,
LEE ANDERSON
E
VANDERLAN
)
IMPERTINÊNCIA. VULTOSA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. 62,290KG DE COCAÍNA. OPERAÇÃO
HÓRUS/VIGIA
. COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS.
MODUS OPERANDI.
TRANSPORTE DO ENTORPECENTE EM REGIÃO FRONTEIRIÇA. DROGA ORIUNDA DA BOLÍVIA. OUSADIA NA CONDUTA. ENTORPECENTE TRANSPORTADO DE MODO EXPOSTO NO VEÍCULO. ACONDICIONAMENTO DA DROGA EM 60 PORÇÕES NOS ASSENTOS DOS PASSAGEIROS.
2. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL, PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.
(
LEE ANDERSON
)
INOCORRÊNCIA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS
NA CONSUMAÇÃO DOS CRIMES.
RECURSO
DES
PROVIDO
.
CONS
ONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.
A aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas demanda o preenchimento concomitante das seguintes condições: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e tampouco integrar organizações criminosas.

1.2.
A vultosa quantidade de droga apreendida (62.290Kg de cocaína), aliada às circunstâncias da prisão, porquanto os réus transportaram 60 porções de cocaína, nativa da Bolívia e de considerável valor mercantil, no veículo de um dos réus, da zona rural com destino à zona urbana e em região fronteiriça e a transportaram de maneira exposta, nos assentos dos passageiros, revelando a ousadia da conduta dos agentes criminosos que atuaram em comparsaria.

2.
Não cabe a incidência do princípio da consunção nos casos em que a infração menor, não foi meio de execução da infração maior.
In casu
, tendo em vista que a posse de droga para consumo pessoal não foi meio necessário para execução,
preparação ou exaurimento
do crime de tráfico de drogas, não há que se falar na absorção pretendida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Luiz Antônio Ortiz Garcia
,
Lee Anderson Nascimento
e
Vanderlan Rodrigues da Penha
foram c
ondenados
pelo
MM
.
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT

pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) e foram
absolvidos
da prática do crime de
Associação ao Tráfico de Drogas
(art. 35 da Lei nº. 11.343/2006) nos termos do art. 386, inc. VII do CPP. Além disso,
Lee Anderson
foi
condenado
por praticar do delito de
Posse de Entorpecentes para Consumo Pessoal
(art. 28 da Lei nº. 11.343/2006), enquanto
Luiz
e
Vanderlan

foram
absolvidos.

Luiz
e
Vanderlan
foram apenados à reprimenda, em comum, de
5 anos
e
4 meses
de
reclusão
em regime
semiaberto,
pelo crime de
Tráfico de Drogas
, e
Lee Anderson,
à pena de
7 anos
de
reclusão
em regime
semiaberto,
pelo crime de
Tráfico de Drogas
, e à prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime de
Posse de Entorpecentes para Consumo Pessoal
(ID 175499310).

Irresignada, a d. defesa, em prol dos três réus
Luiz
,
Lee Anderson
e
Vanderlan
, alega que a
pena basilar foi estabelecida acima do mínimo legal de maneira equivocada
, já que não houve depreciação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, e na 3ª fase da dosimetria da pena,
pugna a
aplicação da
causa especial de diminuição
prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas.

Quanto ao réu
Lee Anderson
pretende a aplicação do
princípio da consunção
, do crime de
Posse de Entorpecentes para Consumo Pessoal para o crime de Tráfico de Drogas e, por consequência, o
decote da pena de prestação de serviços à comunidade
(ID 175499306).

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
desprovimento
do recurso interposto (ID
175499313).

A ilustrada
PGJ
manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo, conforme respectivo sumário que segue em transcrição (
ID

185816158):

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes – Irresignação defensiva – Almeja o reconhecimento do tráfico privilegiado em relação aos três acusados e a consequente diminuição da pena – Inadmissibilidade – Não preenchimento dos requisitos necessários – Integrantes de organização criminosa – Postula a aplicação do princípio da consunção, com a absolvição do réu Lee Anderson quanto a conduta do art. 28, da Lei de Drogas – Descabimento – Crime de porte de drogas para consumo pessoal é autônomo em relação ao tráfico de drogas – Impossibilidade de absorção entre as condutas – Sentença que não merece reparos –
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na manhã de 12.02.2022, na via pública, em uma zona rural situada em Pontes e Lacerda/MT,
Luiz Antônio Ortiz Garcia
,
Lee Anderson Ferreira do Nascimento
e
Vanderlan Rodrigues Da Penha
transportaram e trouxeram consigo, no veículo, marca
GM
, modelo
Corsa Wind
, cor vermelha, ano 1999, placa identificadora JYY-9F15,
62.290Kg
de
cocaína
e
Lee Anderson
transportou e trouxe consigo, para consumo pessoal
6,52g
de
maconha
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes com finalidade mercantil.

Narra-se que uma guarnição do Grupo Especial de Fronteira (
GEFRON
) realizava patrulhamento ostensivo naquela região - Operação
Horus/Vigia
– e avistaram o veículo trafegando no sentido contrário ao que os agentes policiais trafegavam, ao passo que o condutor do veículo
Corsa Wind
realizou frenagem brusca.

Diante desse contexto, eles foram presos em flagrante, sendo
Luiz,

Vanderlan
e
Lee Anderson
foram denunciados pela prática dos crimes insculpidos no art. 33,
caput
e art. 35,
caput,
da Lei nº. 11.343/06

enquanto
Lee Anderson
foi denunciado pelo art. 28,
caput,
da Lei nº. 11.343/06.

Após o regular trâmite processual
Luiz, Lee Anderson
e
Vanderlan
foram condenados

pelo Juízo singular pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) e foram
absolvidos
da prática do crime de
Associação ao Tráfico de Drogas
(art. 35 da Lei nº. 11.343/2006) nos termos do art. 386, inc. VII do CPP. Somente
Lee Anderson
foi condenado

da prática do delito de
Posse de Entorpecentes para Consumo Pessoal
(art. 28 da Lei nº. 11.343/2006), enquanto
Luiz
e
Vanderlan

foram absolvidos por este crime.

Assim,
Luiz
e
Vanderlan
foram apenados à reprimenda, em comum, de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto

pelo crime de
Tráfico de Drogas
, e
Lee Anderson,
à pena de

7 anos de reclusão, em regime semiaberto pelo crime de
Tráfico de Drogas,
e à prestação de serviços à comunidade, pela prática do delito de
Posse de Entorpecentes para Consumo Pessoal.

Ausente contestação quanto à materialidade

e autoria delitiva, passo à análise do pedido.

1
. DOSIMETRIA DA PENA – TRÁFICO DE DROGAS

1.1.
1ª FASE DA PENA

A defesa técnica, na 1ª fase da pena,
em prol dos três réus
Luiz
,
Lee Anderson
e
Vanderlan
alega que a
pena basilar foi estabelecida acima do mínimo legal de maneira equivocada
, já que não houve depreciação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

No entanto, analisando o título judicial atacado sob ID 175499310, nota-se que, embora a d. Magistrada não tenha depreciado as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP,
considerou negativa a expressiva quantidade
e
natureza
da droga apreendida (
62.290Kg
de
cocaína
), a teor do que dispõe o art. 42 da Lei de Drogas, veja-se: “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Com base no dispositivo legal supra, aumentou-se a pena basilar em 2 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Em tempo, anoto que a
quantidade relevante da droga, bem como a natureza
, por ser capaz de atingir um vultoso número de pessoas, indica maior desvalor da conduta criminosa e constitui
fundamento idôneo
para se depreciar a pena basilar, sem contar que o
acréscimo
é consentâneo com a realidade dos autos e
proporcional
ao intervalo da pena cominada ao delito (5 a 15 anos), revelando-se justo e acertado. Endossando esse raciocínio, vale conferir ementas de julgados deste TJMT:

“... Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga é fundamento idôneo que autoriza o recrudescimento da pena-base, inclusive com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (...)”. (N.U 1018549-81.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 10/09/2022).

“... A expressiva quantidade e a natureza da droga aprendida (...) justificam a elevação das penas basilares de forma preponderante na forma do artigo 42 da Lei 11.343/06 (...)”. (N.U 0005599-28.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023).

Na segunda fase da pena, ausentes agravantes, a d. Juíza aplicou a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III “d” do CP) em relação aos réus
Vanderlan
e
Luiz
, resultando na pena intermediária de
5 anos e 4 meses de reclusão e 540 dias-multa
, enquanto para o réu
Lee Anderson,
manteve a pena intermediária em
7 anos de reclusão e 700 dias-multa
, tendo em vista a ausência do reconhecimento de atenuantes ou agravantes.

A defesa não se insurgiu quanto a esta fase dosimétrica, razão porque, prossigo.

3ª FASE DA PENA

1.2.
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa pretende a
aplicação da causa especial de diminuição
da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, porque os réus
Luiz Antônio
,
Lee Anderson
e
Vanderlan
preenchem os requisitos para tanto e que “
não s
e pode presumir que os apelantes, por terem transportado as substâncias entorpecentes sejam integrantes ou parceiros de entidade criminosa
”.

Com efeito, a
benesse
é destinada apenas ao chamado “pequeno traficante”, ou, ao “traficante eventual”, ou seja: é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

No entanto, no caso em análise, restou comprovado que o apelante não atende aos requisitos supramencionados.

De acordo com os policiais militares
Valdiney Jesus Vitor da Silva
e
Salin Ale de Campos Untar
, nas duas fases do processo, responsáveis pelas prisões em flagrante, em
continuidade à Operação
Horus/Vigia
no combate aos crimes de tráfico de drogas na fronteira Brasil x Bolívia,
enquanto realizavam rondas ostensivas na região da
Gleba de São Sebastião
, próximo à Rodovia MT473 avistaram o veículo
Corsa Wind
trafegando no sentido contrário à guarnição que, ao notarem a presença dos policiais, o
condutor do veículo realizou frenagem de maneira brusca
(tentando fugir da abordagem).

Narraram ainda que na abordagem, localizaram no interior do veículo,
2 sacos contendo 60 invólucros de cocaína,
envoltos em fita adesiva de cores marrom e transparente (
62.290Kg
), os quais estavam armazenados visivelmente nos bancos/assentos do veículo. Com o apelante
Lee Anderson
encontraram uma pequena porção de maconha (
6,52g
).

Expuseram que os apelantes confessaram extrajudicialmente, pois afirmaram que pegaram as drogas com uma pessoa de origem boliviana (não identificada), na
Gleba de São Sebastião
e que receberiam a quantia de R$ 4.000,00 cada apelante pelo transporte do ilícito (ID 175499658, 175499569 e 175499316).

Na fase policial, os réus permaneceram em silêncio (ID 175499663, 175499675 e 175499669).

Em juízo,
Vanderlan
e
Luiz Antônio
narraram que buscaram droga com um boliviano em uma área rural (
Gleba de São Sebastião
) e que a levariam até Pontes e Lacerda-MT (aproximadamente 70 Km), os quais receberiam a quantia de R$ 4.000,00 cada pelo transporte.
Luiz Antônio
revelou, ainda, que
Vanderlan
foi o responsável por conduzir o veículo, enquanto ele e
Lee Anderson
estavam no banco de trás do veículo.
Lee Anderson
negou a autoria delitiva (ID
175499316).

A Juíza
a quo
afastou o tráfico privilegiado
não só diante da quantidade de drogas, mas, principalmente diante do
modus operandi
, uma vez que os apelantes, apoiados e em parceria com terceira pessoa, relembro, aqui, o contato do agente criminoso de origem boliviana, que os convidou para que os apelantes transportassem mais de 62.290Kg de cocaína, da
Gleba de São Sebastião
para Pontes e Lacerda-MT (de vultoso valor financeiro como bem ressaltado pela d. PGJ, o qual ultrapassa 7 milhões de reais), que seriam posteriormente comercializados na comarca de retorno.

Estes fatores, a meu ver, desacompanhados de qualquer informação concreta dando conta de que os apelantes, embora primários, seriam apenas “mula” ou de que teriam sido contratados tão somente para aquele serviço, revela
certa
organização entre os envolvidos, porque, segundo as palavras do apelante
Luiz Antônio
as tarefas foram divididas, sendo
Vanderlan

responsável por conduzir o veículo, e assim, foram pegar a droga (na zona rural -
Gleba de São Sebastião
), bem como a levariam até Pontes e Lacerda-MT, aproximadamente 70km de distância, enquanto ele e
Lee Anderson,
ficaram no banco traseiro do veículo.

A situação fática dos apelantes demonstra, portanto que na hipótese, o pedido da defesa é incompatível com a figura do simples traficante eventual, e não me faz crer em uma mercancia ocasional, até porque, a grande quantidade de cocaína apreendida na hipótese (mais de 62K de cocaína), não seria confiada à pessoa totalmente estranha ao grupo criminoso. Sobre o tema:

“... O “transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga” (TJMT, AP 0005884-54.2019.811.0004). (...)”. (N.U 1003368-46.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Considere-se, ainda, a atuação delitiva em comparsaria, a origem do entorpecente, de outro país – Bolívia -, aliado ao acondicionamento da droga, dividida em 60 porções, e à ousadia dos apelantes que transportavam a droga em região fronteiriça e completamente à vista, nos bancos dos passageiros.

O Col. STJ, aliás, já referendou, inclusive, que
a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para exasperar a pena-base e, simultaneamente, afastar a forma privilegiada do crime de Tráfico de Entorpecentes, desde que acompanhadas de outros elementos indicando a dedicação do agente a atividades criminosas ou integração de organização criminosa.

Em reforço, segue ementa de julgado da Corte Cidadã e deste TJMT:

“... 6. O tráfico privilegiado é instituto criado par a beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual. 7.
A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712). 8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.
9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base. 10. Recurso provido para restabelecimento da sentença”. (STJ - REsp: 1887511 SP 2020/0195215-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/06/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021). Destaquei.

Logo, torna-se
impossível que se reconheça em favor dos apelantes o benefício em questão.
Sobre isso, cumpre destacar que a razão de ser do referido redutor é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.

Por
fim, o fato de agregar alguns fundamentos no título judicial, que provém do efeito devolutivo amplo do Recurso de Apelação e acarreta nesta instância revisora a apreciação de toda a matéria abordada na instância singular, nos casos em que presentes discussão acerca da dosimetria de pena é possível, desde que a situação do réu não seja prejudicada (Vide: STJ - AgRg no REsp 1781652/PA).

Dessa maneira,
não
há como reconhecer a causa de diminuição visada pela defesa.

2.

PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

A defesa pretende o reconhecimento do princípio da consunção do crime de
Posse de Entorpecentes para Consumo Pessoal, para o crime de Tráfico de Drogas, e consequentemente, o decote da pena de prestação de serviços à comunidade, em relação ao réu
Lee Anderson.

Para a incidência do Princípio da Consunção deve ser observada a existência de um crime-fim e um crime-meio, havendo, portanto, um único dolo.

Sobre o assunto,
Guilherme de Souza Nucci,
assevera em Manual de Direito Penal, 16ª ed., Editora Forense, ano 2019, pg. 211/212 que:

“Quando o
fato
previsto por uma lei está, igualmente, contido em outra de maior amplitude, aplica-se somente esta última. Em outras palavras, quando a infração prevista na primeira norma constituir simples fase de realização da segunda infração, prevista em dispositivo diverso, deve-se aplicar apenas a última. Conforme esclarece Nicás, ocorre a consunção quando determinado tipo penal absorve o desvalor de outro, excluindo-se este da sua função punitiva. A consunção provoca o esvaziamento de uma das normas, que desaparece subsumida pela outra (
El concurso de normas
penales
, p. 157). Trata-se da hipótese do
crime-meio
e do
crime-fim
. É o que se dá, por exemplo, no tocante à violação de domicílio com a finalidade de praticar furto a uma residência. A violação é mera fase de execução do delito patrimonial”.

Feitas essas premissas, seria necessário demonstrar no caso em análise, que o delito de Posse de Entorpecentes para Consumo Pessoal, constituiu meio, para a consumação do delito de Tráfico de Drogas (crime-fim), o que não se verifica na espécie.

No caso, os desígnios do apelante (
Lee Anderson
), mostram-se autônomo, pois de acordo com os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os apelantes buscaram a cocaína em região rural, fronteira com a Bolívia, para levarem até a zona urbana de Pontes e Lacerda-MT, os quais receberiam a quantia de R$ 4.000,00, cada, pelo transporte, drogas estas, que estavam expostas nos bancos do veículo.

Já a pequena porção de maconha apreendida (6,52g) foi localizada com o apelante
Lee Anderson
.

Embora praticados os delitos num mesmo contexto, restou clara a ausência de qualquer relação meio e fim entre eles, o que se quer dizer, é que não existem quaisquer elementos que pudessem demonstrar que o delito de Posse de Entorpecentes para Consumo Pessoal tenha constituído meio necessário para a execução, preparação, e muito menos, para o exaurimento do crime de Tráfico de Drogas, ou seja, são crimes autônomos.

Nesse aspecto, aliás, como bem ressaltado pelo Ministério Público de 1º grau: “
O fato do acusado ser usuário, não o impede de ser traficante, condições essas determinadas por serem reconhecidas como condutas autônomas, pois entre o
delito de tráfico e de porte para consumo, a autonomia delitiva é determinada pela finalidade da conduta
presente em ambos os tipos penais
”. Destaquei.

Sobre a matéria, colaciono o seguinte julgado:

“... Impossível a aplicação do princípio da consunção em relação aos delitos de tráfico de drogas e posse de droga para consumo próprio, uma vez que o tráfico não pode ser classificado como crime primário em relação ao delito de posse da droga para uso pessoal. (...)”. (TJMG - Apelação Criminal 1.0428.19.000969-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/07/2022, publicação da súmula em 20/07/2022).

Logo, vê-se que no caso em apreço, o crime de Posse de Entorpecentes para Consumo Pessoal, não constituiu meio necessário para o delito de Tráfico de Drogas.

3.

DISPOSITIVO

Isto posto, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO provimento
ao recurso interposto pelos apelantes
Luiz Antônio Ortiz Garcia
,
Lee Anderson Ferreira do Nascimento
e
Vanderlan Rodrigues Da Penha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024